Tribunal: TJMT
Processo: 1011847-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos.
Com fulcro no artigo 5o, LXVIII da Constituição Federal, artigo 647 e 648, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Anderson de Quadros Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. (Id 45131472)
Conforme extrai-se do sistema de acompanhamento processual de 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Primus, contata-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 157, §2o, II, c/c art. 29, ambos do Código Penal.
Narra o impetrante que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, não possui fundamentação idônea.
Aduz que sob a suposta justificativa para suprimir o status libertatis do paciente, apontou como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, sem que tenha havido qualquer prova, mesmo não tendo indícios que o mesmo poderia fugir ou atentar contra o bom andamento da persecução penal.
Informa que o prazo para conclusão da instrução criminal segundo o CPP, é de 81 (oitenta e um) dias. Contudo, o prazo determinado em lei, expirou em 17 de março de 2020, perfazendo 166 (cento e sessenta e seis) dias.
Assim, o paciente continua preso preventivamente e nem sequer foi interrogado o que caracteriza excesso de prazo e prisão ilegal.
Ante o exposto, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, revogando-se a prisão em desfavor do paciente, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson de Quadros Silva que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido de habeas corpus não foi instruído, pela douta defesa, como deveria sê-lo.
Conforme consulta no sistema de acompanhamento processual de 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Primus, foi homologada a prisão do paciente em 28 de dezembro de 2019, nos seguintes termos:
“(...) Da prisão preventiva
Não obstante os valiosos argumentos da defesa, o pedido libertário não merece acolhimento, em consonância com o parecer do Ministério Público.
A nova redação do artigo 310 do aludido diploma legal exige que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, conceder a liberdade provisória ou aplicar medidas cautelares diversas da prisão.
Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança ao conduzido (art. 324, inciso IV, do CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei 12.403/11, tais como a prisão domiciliar (art. 317 do CPP) e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
De início, o delito sob investigação, capitulado no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos com majoração de 1/3 (um terço) até metade, crime este que é punido na forma dolosa, como exige o art. 313, inciso I, do CPP:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.
Isto sem mencionar o suposto crime de furto qualificado, não capitulado pela autoridade policial, em que figura como vítima Jildelia Alves dos Santos, consoante boletim de ocorrência no 2019.386173 desta Delegacia de Polícia de Colíder.
Então, com a amplitude das penas restritivas de liberdade - como demonstrado -, perfeitamente possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que a afastar possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.
De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para garantir a aplicação da lei penal, bem como em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (“periculum libertatis”).
Quanto ao “fumus comissi delicti”, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelo auto de apreensão, depoimentos e termos de reconhecimento de pessoa e objeto (vítima Orlando Cipriano da Silva reconheceu duas facas e o veículo Gol utilizados na prática delitiva e os flagranteados como seus autores; vítima Jildelia Alves dos Santos reconheceu uma das facas apreendidas como de sua propriedade).
No tocante ao “periculum libertatis”, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva dos autuados.
No particular, a custódia cautelar deve ser mantida para que se preserve a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e se assegure a aplicação da lei penal, isto porque, malgrado os custodiados sejam réus primários, num primeiro exame, demonstram eles ousadia, frieza e profissionalismo na prática delitiva, ao cometer roubo, em plena luz do dia (15h10), em comparsaria e conjugação de esforços no total de 03 (três) pessoas, todas armadas com arma branca.
A par disso, há ainda indícios de que tenham praticado o roubo logo após terem furtado residência mediante arrombamento e concurso de agentes, tendo de lá subtraído diversos bens como acima relatado.
Ademais, como bem consignado pelo Ministério Público, familiares de um dos corréus contribuiu espontaneamente com as investigações depois de tomar conhecimento a respeito dos fatos, tendo comparecido perante a autoridade policial para noticiar o suposto envolvimento de EDIMAR.
E extremamente grave o crime de roubo, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer pelos transtornos psíquicos e emocionais advindos à (s) vítima (s).
Daí porque, em princípio, tais circunstâncias demonstram a renitência criminosa e a grande probabilidade de que, em liberdade, encontrarão eles os mesmos estímulos de outrora para a reiteração da prática criminosa, e até mesmo para impedir a elucidação dos fatos, considerada a existência de familiares figurando como testemunhas.
Daí que a primariedade ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves.
No respeitante, o Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:
“43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. ” (grifo nosso)
Quanto ao pedido de revogação da prisão, a mesma foi indeferida proferindo a seguinte decisão:
“(...) Da análise dos autos, verifica-se que o feito vem tramitando de forma regular, visto que o réu foi preso em flagrante na data de 27/12/2019, a qual foi convertida em preventiva em 28/12/2019. Ato contínuo, após oferecida a denúncia, esta foi recebida em 13/01/2020 e com a apresentação da resposta à acusação foi designada a audiência de instrução para o dia 01/04/2020.
Neste ponto, cumpre-me pontuar que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que para configurar excesso de prazo não basta a mera alegação numérica, mas a comprovação de que o Judiciário não vem cumprindo com o seu dever institucional, o que não é o caso, visto que além de neste momento os prazos processuais estarem suspensos em virtude da pandemia do Covid-19 (novo coronavírus), o presente processo, conforme acima demonstrado, vem respeitando todos os procedimentos legais, ainda mais considerando que se tratam de 02 réus, que se encontram presos em Comarca diversa demandando, portanto expedição cartas precatórias, bem como suas defesas são patrocinadas por advogados distintos.
(...)
Ademais disso, é importante pontuar que na data 24/01/2020, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a prisão do acusado foi reanalisada e mantida, em razão da necessidade de assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito (roubo majorado) e o modus operandi (concurso de pessoas somado ao uso de faca).
De igual modo, no dia 19/03/2020, a prisão do acusado fora novamente analisada e mantida, uma vez que circunstancias dos autos e do acusado não amoldava a nenhuma das hipóteses descritas no art. 4o da Recomendação n. 62/2020/CNJ e porque subsistiram como ainda subsistem neste momento (vez que não houve qualquer alteração fática) os motivos ensejadores da segregação cautelar. Ainda, na mesma oportunidade, foi cancelada a audiência de instrução designada, conforme determinado no art. 2o, §4o, da Portaria-Conjunta n. 249/2020 elaborada pelo Tribunal de Justiça do Estado, sendo esta a razão pela qual a instrução ainda não foi realizada. ” (...)
Primeiramente, consoante o alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Nesse sentido:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Consigna-se ainda que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”
Na hipótese dos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.
Em suas informações, o douto magistrado de primeira instância assim relatou: (Id 47336950)
“(...) O paciente foi preso em flagrante em 27/12/2019 e submetido a audiência de custódia no dia 28/12/2019. Na oportunidade, o Juiz Plantonista, Dr. Fernando Kendi Ishikawa, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, em razão da necessidade de preservar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, vez que supostamente o paciente cometeu o roubo em plena luz do dia, em concurso de pessoas e com o uso de arma branca (decisão anexa).
A denúncia foi recebida em 13/01/2020.
Em 20/01/2020, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, uma vez que não obstante as condições pessoais favoráveis do acusado, tais predicados, por si só, não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando presente o periculum libertatis, como é caso dos autos (decisão anexa).
Posteriormente, na data de 24/01/2020, diante das alterações promovidas pela Lei no. 13.964/2019, a prisão do paciente e de Edimar Berbet Ribeiro foram reanalisadas e mantidas, vez não houve alteração do contexto fático hábil a justificar a revogação da medida imposta, conforme decisão anexa.
Ato contínuo, após devidamente citados, o paciente e o corréu Edimar apresentaram suas respostas à acusação e diante da não incidência de nenhuma das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, foi designada a audiência de instrução para o dia 01/04/2020.
No dia 19/03/2020, foi novamente analisada e mantida a prisão preventiva do paciente, vez que não amoldava a nenhuma das circunstâncias descritas no art. 4o da Recomendação no. 62/2020/CNJ, sendo na mesma oportunidade cancelada a audiência outrora aprazada, nos termos do art. 2o, § 4o, da Portaria-Conjunta no. 294/2020/PRES-CGJ (decisão anexa).
Novamente, em 17/04/2020, foi indeferido o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente, afastando a alegação de excesso de prazo, bem como porque mantinha-se incólume os motivos que fundamentaram a segregação cautelar do réu.
Após, em 18/06/2020, diante da situação excepcional dos autos, foi designada para o dia 01 de julho de 2020, às 14h00min, audiência de instrução na modalidade videoconferência, na forma do art. 4o, § 7o, da Portaria no. 15/2020/CGJ, consoante decisão anexa. (...)”
Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal, pois as particularidades do processo - em que se apura a prática dos crimes de roubo circunstanciado, bem como os incidentes ocorridos, análises de pedidos de revogação da prisão preventiva, necessidade de expedição de cartas precatórias e ofícios para a realização de atos processuais, certamente exigem que se utilize maior tempo até chegar-se à solução final da causa, justificando a aventada demora no trâmite processual.
Desse modo, não restou caracterizado constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.
Quanto a falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a que indeferiu a revogação da prisão, não se vislumbra constrangimento ilegal, pois restaram devidamente justificadas, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Com relação ao interrogatório, observa-se que o magistrado designou data para audiência de instrução, onde será feito o interrogatório do paciente, não se vislumbrando, assim, constrangimento ilegal, mostrando-se inviável a soltura do recorrente sob este fundamento, especialmente diante da existência de ato processual designado para data próxima.
Por fim, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, principalmente quanto a alegada análise pericial, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.